Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-54.2023.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001046-54.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I BATISTA FAVERO - CNPJ: 13.759.408/0001-93 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
P
RELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO
–REJEIÇÃO -

OPERAÇÃO QUE CONSTA OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES, JUROS, ENCARGOS MORATÓIROS -

EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO CONTENDO ENCARGOS INCIDENTES E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO
- ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
NÃO INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO

E DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO -

OFENSA AO ART. 917, §3o, § 4o, INCISO II

DO CPC –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a ação executória aparelhada por
título judicial oriundo da celebração de Acordo firmado entre as partes, referente as Cédulas de Crédito Bancário n° B81031734-4 e B81032889-3 e,

constando do título os
encargos financeiros incidentes, além de acompanhado de planilha do debito/demonstrativo de cálculo, de onde se extrai o exato valor da obrigação e encargos incidentes, com a evolução da dívida, não há que se falar nulidade da execução por

iliquidez e inexigibilidade do título, já que possível a apuração do
quantum debeatur,
constituindo o

título executivo
extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

“Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC. ”

(TJMT – RAC. no 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor que entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, inciso II do CPC.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbencial seja suportado exclusivamente pela parte embargante, sendo ela vencida na
demanda.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001046-54.2023.8.11.0087

APELANTE: I BATISTA FAVERO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por I BATISTA FAVERO em razão de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no

1001046-54.2023.8.11.0087

opostos em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

julgou improcedente os Embargos, reconhecendo, preliminarmente, que o título constitutivo da obrigação, goza de liquidez e rejeitando os embargos, nos termos do art. 487, I do NCPC, por não ter o recorrente apresentado demonstrativo discriminado do débito e do valor que entende devido, trazendo mera alegações
da cobrança encargos abusivos oriundos de cláusulas nulas,
, condenando o Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobe o valor da causa, nos termos do § 2o, art. 85 do CPC.

Em seu apelo (id no150240295) alegam, preliminarmente, a nulidade da execução, posto que o título se apoia em acordo firmado com base na
Cédulas de Crédito Bancário no B81031734-4, no valor de R$79.362,17 (setenta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), e no B81032889-3, no valor de R$221.637,83 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), que totalizam no valor de R$301.000,00 (trezentos e um mil reais), entretanto, a ação se encontra desacompanhada
de planilhas e extratos de

demonstrativo do débito, posto que é a única forma

de se verificar o valor do empréstimo, o valor recebido, pago e cobrado, tanto do principal, quanto dos acessórios, além de não se fazer presente os requisitos de certeza e liquidez, haja vista a cobrança de juros além do contratado.
Dessa forma, busca a
procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade da execução, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível.

No mérito, alega excesso a execução já que

“
a Cédula de Crédito Bancário, objeto do acordo que está sendo impugnado na presente demanda indicou a cobrança de juros remuneratórios na forma composta, cujo regime de fixação ocorre de forma posterior, e se refere a uma prática financeira na qual os encargos ou juros de um empréstimo ou financiamento são determinados após a concessão do crédito, com base em um índice de referência ou taxa de juros que pode variar ao longo do tempo”.
(Id No 200698651
);
que a capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios para esta finalidade, além de não possuir respaldo legal, traduz onerosidade excessiva ao consumidor e implica no desequilíbrio do contrato; a ilegalidade da cobrança das taxas de juros, aplicando o exorbitante percentual de 1,2% ao mês, a título de juros remuneratórios, juntamente com 1% ao mês, de juros moratórios simples, tratando-se de verdadeira cláusula abusiva; pleiteiam pela revisão da taxa de juros, que deve ser aplicada conforme a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como pelas regras do Código de Defesa do Consumidor; por fim requer a inversão do ônus sucumbenciais, com o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id no 200698661 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, ora apelada, ajuizou Ação de Execução de Título Judicial no
1001939-16.2021.8.11.0087
alegando que

possuía um débito inadimplente com a Exequente, referente às Cédulas de Crédito Bancário no B81031734-4, no valor de R$79.362,17 (setenta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), e no B81032889-3, no valor de R$221.637,83 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), totalizando o valor de R$301.000,00 (trezentos e um mil reais);

que em 17 de junho de 2019, foi constituído Acordo Extrajudicial, no 246028/2019, tramitado perante ao CEJUSC da Comarca de Guarantã do Norte – MT, onde foi estipulado por meio do acordo, que a Executada/apelante

assumiria a obrigação de efetuar o pagamento do valor de R$301.000,00 (trezentos e um mil reais), divido em 61 (sessenta e uma) parcelas, sendo a primeira em 22 de junho de 2019 no valor de R$31.000,00 (trinta e um mil), e as parcelas restantes, fixas no valor de R$6.338,55 (seis mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) cada, vencendo todo dia 22 (vinte e dois) dos meses subsequentes, sendo essas parcelas pagas mediante depósito bancário na conta corrente número 36317-0, agência 0818, Cooperativa Sicredi; que em 14 de agosto de 2019, o referido termo de acordo foi homologado, conforme Sentença Homologatória, sendo que a executada

efetuou o pagamento de apenas 20 (vinte) parcelas, ficando inadimplente com as demais, ensejando um débito atualizado, no valor de R$ 217.511,35 (duzentos e dezessete mil quinhentos e onze reais e trinta e cinco centavos). – id no 62756005 – autos da execução

A apelante/executada ajuizou embargos a execução alegando a
inexequibilidade da cédula de crédito executada, ante a ausência do requisito de liquidez, extinguindo-se, por conseguinte, o feito executivo; e excesso da execução,

procedendo-se à revisão dos valores das ditas cédulas para o
quantum
realmente utilizado pelo embargante, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas. (
id

no 200698185)

Ao analisar o feito, o i. magistrado singular
julgou improcedente os Embargos, reconhecendo, preliminarmente, que o título constitutivo da obrigação, goza de liquidez e rejeitando os embargos, nos termos do art. 487, I do NCPC, por não ter o recorrente apresentado demonstrativo discriminado do débito e do valor que entende devido, trazendo mera alegações
da cobrança encargos abusivos oriundos de cláusulas nulas,
, condenando o Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobe o valor da causa, nos termos do § 2o, art. 85 do CPC.

Dessa decisão, a Apelante aviou o presente Apelo

pugnando pela
sua reforma para julgar procedente os embargos, e, por conseguinte, julgar, preliminarmente, extinta a ação executória. No mérito defendem o afastamento de encargos abusivos.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Alega a Apelante
a nulidade da execução, posto que a ação se encontra desacompanhada
de planilhas e extratos de

demonstrativo do débito, sendo

a única forma

de se verificar o valor do empréstimo, o valor recebido, pago e cobrado, tanto do principal, quanto dos acessórios, além de não se fazer presente os requisitos de certeza e liquidez, haja vista a cobrança de juros além do contratado.
Dessa forma, busca a
procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade da execução, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível.

Pois bem.

A ação executória no
1001939-16.2021.8.11.0087 foi proposta decorrente de título judicial oriundo da celebração de Acordo firmado entre as partes,

referente as Cédulas de Crédito Bancário n° B81031734-4 e B81032889-3.

Com efeito, constou do referido título:

“
As partes acordam que o Solicitado fará o pagamento ao Solicitante, referente às cédulas bancárias número B81031734-4 - R$ 79.362,17 e B81032889-3 - 221.637,83 constituindo um valor total de R$ 301.000,00 (Trezentos e hum mil reais), através de 61 (sessenta e uma) parcelas, sendo a primeira parcela em 22 de junho de 2019 no valor de R$ 31.000,00 (Trinta e hum mil reais), e, as 60 (sessenta) parcelas restantes, fixas, no valor de R$ 6.338,55 (Seis mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) cada, nos dias 22 dos meses subsequentes, eis que neste valor já se encontra incluso juros de 1,2% (hum virgula dois) ao mês. (...)

Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas, o Solicitante fica autorizado

a cobrança de juros de mora a taxa de 2,6% ao mês, e multa sob a parcela no importe de 2%.
(...)” id no 62756008 – autos da execução

Nota-se que constou do título os
encargos financeiros incidentes (
id no 62756008 – autos da execução),
estando ainda acompanhado de planilha do debito/demonstrativo de cálculo (id no 62756009 – autos de execução), demonstrando o exato valor da obrigação e encargos incidentes, com a evolução da dívida, possibilitando a apuração do
quantum debeatur,
traduzindo a liquidez e exigibilidade do título e

autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Ressalte-se que eventual excesso na execução não torna ilíquido o título, mas apenas exige a adequação dos valores, se devidamente comprovado.

Assim sendo, não assiste razão a parte embargante no que concerne à alegada nulidade da execução.

No tocante ao mérito, o direito não socorre a embargante, porquanto conforme preceitua o artigo 917 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à execução que a parte executada pretendendo discutir os cálculos incidentes no título executivo - como é o caso dos autos -, apresente o demonstrativo de débito e o valor que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela, alegou a apelante, tanto na petição inicial dos embargos quanto no recurso, que ocorreu cobrança abusiva e ilegal de encargos no título em discussão, mas não indicaram as taxas de juros aplicadas e tampouco apresentaram o valor que entende correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Destarte, não tendo a apelante cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não cabe falar em reforma da decisão que

o julgou improcedente.

Com efeito, se a parte é capaz de indicar a existência de abusividades, também deve ter condições de individualizar a cobrança indevida, especificando o valor do excesso, pois deveria ter conhecimento do que contratou.

Portanto, não é crível que alguém pretenda revisar uma relação jurídica sem ao menos declinar, objetivamente, os pontos que julga conter abusividades e o valor que entende devido.

Nesse sentido já pronunciou esta Primeira Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE NULIDADE E DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA PLANILHA COM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. É ônus da parte alega abusividade dos encargos contratos indicar em que consiste a abusividade e as cláusulas que pretende discutir. 3. Não basta ao devedor simplesmente alegar excesso de execução, sendo imprescindível que apresente, pelo menos, planilha do débito do valor que entende devido, seja por força do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, atual art. 917, III, do CPC/15. (Ap 6116/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, COM SEUS ENCARGOS - PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO CORRETO DO DÉBITO PELO EMBARGANTE –
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 3o, § 4o , DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR- RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

A cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, não está, entre seus requisitos de validade, a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004).

“
Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC. ”

(TJMT – RAC. no 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019)

(TJMT – RAC No
0000594-51.2017.8.11.0029
– Primeira Câmara de Direito Privado – Desa Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – DJ 02/02/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBAGOS Á EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXCUÇÃO. AUSENCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E MEMORIA DE CÁLCULO. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO 7 LIMINAR NOS TERMOS DO ART. 917, § 3o DO CPC. Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Pretendendo o embargante o reconhecimento do excesso com base na revisão e afastamento de cláusulas que entende abusivas, plenamente viável a realização de cálculo do valor que a parte entende devido, conforme a exigência legal. Com a inicial não veio a indicação do valor, constando como valor da causa o mesmo valor posto na inicial executiva e desacompanhado de qualquer planilha de cálculo, que explicitasse os índices e encargos almejados pelo embargante, matéria que fundamenta o pedido de reconhecimento de excesso na execução. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70076438514 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. ART.
330
,
§ 2o
, DO
CPC
. Em se tratando de ação revisional cabe à parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art.
330
,
§ 2o
, do
CPC
. Tal procedimento deve ser feito na inicial de modo contábil, para cada operação, indicando o valor recebido pelo empréstimo ou operação de crédito e sobre ele devem ser aplicadas as taxas e valores que a parte autora defende na ação revisional, e de acordo com o entendimento majoritário do STJ acerca da questão. Ausente tal providência, impõe-se a desconstituição da sentença, com fundamento no art.
321
do
CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível No 70076244805, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto VesciaCorssac, Julgado em 28/03/2018)

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART. 917, §3o, NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §3o, do NCPC.”
(T
J-MT, Ap 179827/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART. 917, §3o, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §3o, do CPC
.”
(TJ-MT, Ap 65828/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017)

“
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CÁLCULO. ÔNUS LEGALIMPOSTO AO DEVEDOR. ARTIGO ANALISADO: 739-A, § 5o, CPC. 1. Embargos do devedor opostos em 16/09/2011, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 20/02/2013. 2. Discute-se a dispensabilidade, em sede de embargos do devedor com pedido de revisão contratual, da indicação do valor devido e apresentação da respectiva memória do cálculo. 3.
O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (at. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito. 4. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739-A, § 5o, CPC.
5. Divisão de responsabilidades entre as partes, decorrente da tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução, segundo a qual, de forma paritária, equilibram-se e equanimemente distribuem-se os ônus processuais entre credor e devedor. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.”
(STJ, REsp 1365596⁄RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art.739-A, § 5o, do CPC. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 393.327⁄RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES EFETUADA DE FORMA GENÉRICA. ART. 739-A, 5o, DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. 1. A
pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a nova redação do artigo 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973
. 2. É possível a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da execução, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, pois é um critério eleito pelo julgador para se chegar a determinado valor que entende como razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado na causa. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ, AgInt no REsp 1635589 PR 2016/0285992-0, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE MÚTUO GARANTIA HIPOTECÁRIA O título exequendo, constituído por Escritura Pública de Mútuo de Dinheiro, com Confissão de Dívida e Garantia Hipotecária em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos, como acontece na espécie, é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II e III, e 586, do CPC/1973 (correspondentes, respectivamente, aos arts. 784, II e III, e 783, do CPC/2015), quando 'acompanhado de prova da prestação constitutiva, correspondente à efetiva entrega pelo mutuante do valor avençado, independentemente da rescisão do contrato de compra e venda mercantil firmando entre as partes. (...)
No caso dos autos, por aplicação da premissa supra, a alegação das partes embargantes apelantes de excesso de execução, embasada em afirmação de cobrança ilícita e abusiva de encargos, no período da normalidade, relativas à capitalização de juros pelo sistema de amortização 'Tabela Price', inclusive com pedido de revisão contratual do contrato exequendo, não pode ser conhecida, por força do art. 739-A, § 5o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015), visto que, nos embargos à execução oferecidos, as partes apelantes não indicaram o valor que entendiam correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado.
Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Majoro os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, de R$ 10% (dez por cento) para R$ 11% sobre o valor atualizado da dívida.” (STJ, AREsp no 1.227.444 - SP (2017/0328864-6) DF), Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe: 20/03/2018).

Assim, ao ajuizar os embargos a execução e arguir o excesso, cabe ao embargante ter em mente a limitação da contenda e especificar o que alega, trazendo os encargos contratuais que entendesse ilegais e abusivos, demonstrando os cálculos que julgasse como correto e devido.

Pensar diferente seria forçar que o Poder Judiciário faça um verdadeiro trabalho de garimpagem nos documentos para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito, o que é defeso em consideração ao princípio da inércia jurisdicional.

Assim, impossível discutir-se a abusividade desta ou daquela cláusula contratual sem a prévia indicação do valor devido, devidamente munida da memória do cálculo, cuja sonegação enseja, inexoravelmente, a manutenção da sentença singular.

Ao final, sagrando-se vencido nos seus pedidos, deverá a parte apelante/Embargante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora,
majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024